Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO CONSEQUENCIALISTA.
1. “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (CC, art. 368).
2. A compensação de dívidas é um instrumento jurídico a ser implementado para evitar novos processos judiciais e para dar segurança jurídica na solução de litígios, que não podem ser eternizados em prejuízo de uma das partes.
3. A compensação de dívidas, que não foi objeto, expressamente, da sentença, por ser superveniente a ela, pode ser realizada no seu cumprimento, não havendo violação ao título judicial a admissão dessa solução jurídica.
4. Há vedação expressa à compensação de honorários de sucumbência parcial, que não se aplica ao caso (CPC, art. 85, § 14).
5. “Tanto quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas parecem vir a exigir uma ruptura radical no tipo de análise de justiça que se tem feito” (AMARTYA SEN, A ideia de Justiça. Tradução de Nuno Castelo-Banco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 15-16).
6. A Lei no 13.655/2018, introduziu no Sistema Jurídico brasileiro, de forma expressa, o “Princípio Consequencialista”. Não permitir a compensação de dívidas, por mera conveniência de uma das partes, viola as consequências práticas que se esperam de uma decisão judicial.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo e instrumento conhecido e não provido.